Tribunal: STF
Processo: AO 2855
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na ação originária. Embargos de Declaração. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Rejeição dos Embargos. Pedido Rejeitado.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penalidade de disponibilidade imposta ao requerente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendendo pela incompetência do STF para rever a decisão do CNJ, por se tratar de deliberação negativa.



2. O embargante busca a modificação do acórdão, sustentando a necessidade de remessa dos autos a juízo competente.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso, contraditório, obscuro ou apresenta erro material, justificando a interposição de embargos de declaração, e se o STF possui competência para rever decisões negativas do CNJ.



III. Razões de decidir



4. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



5. O STF entende que não possui competência para rever decisões negativas do CNJ no exercício de suas atribuições constitucionais. A competência originária do STF para ações contra decisões do CNJ se limita às decisões positivas, conforme jurisprudência consolidada.



6. A jurisprudência do STF reforça que atos praticados pelo CNJ no exercício de sua competência constitucional (artigo 103-B, § 4º, da CF) não estão sujeitos a revisão por instâncias inferiores. A revisão por instâncias diversas do STF seria incongruente com a arquitetura constitucional do controle judicial dos atos do CNJ.



IV. Dispositivo e tese



7. Embargos de declaração rejeitados.